Tribunal: TJDFT
Processo: 0724639-65.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE OBJETOS E APARELHOS ELETRÔNICOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. VIABILIDADE. RAZOABILIDADE. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio da insignificância exige, para a sua aplicação, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. No caso dos autos, verifica-se que, além de ser relevante o valor econômico dos bens subtraídos, o recorrente ostenta três condenações anteriores, o que indica sua contumácia na senda criminosa, tornando a conduta mais reprovável e inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância.
3. Deve ser mantida a qualificadora referente ao concurso de pessoas, já que as provas carreadas aos autos, sobretudo os relatos firmes e coerentes da vítima, descrevendo o que lhe foi informado por vizinhos, demonstram que o apelante subtraiu os bens da residência da vítima na companhia de outro indivíduo.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, observa-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. A pena pecuniária segue os mesmos critérios de fixação da pena privativa de liberdade.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, reduzir o quantum de aumento na primeira fase e a pena pecuniária, diminuindo a pena de 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 61 (sessenta e um) dias-multa para 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial semiaberto.